Tribunal: CARF
Processo: 10880.685346/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.685346/2009-14
ACÓRDÃO
1301-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL FARMED LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Segundo a Súmula CARF no 177, a estimativa confessada mediante DCOMP
deve ser confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que
não homologada.
Portanto, essas parcelas devem integrar o saldo negativo da Recorrente,
independentemente do desfecho dos Processos Administrativos conexos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685346/2009-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-58.095,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter o Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
# DA COMPENSAÇÃO
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
05970.92301.250208.1.3.02-3857 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de
IRPJ, apurado no ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 772.572,07.
# DO DESPACHO
A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 849883379,
emitido em 23/10/20091, tendo em vista a inexistência do crédito informado na
DIPJ (Saldo negativo - Ficha 12A) e, consequentemente, reconhecido no
procedimento eletrônico de validação do crédito (R$ 0,00), resolveu por não
homologar a compensação declarada no referido PER/DCOMP.
Ressalte-se, que o Termo de Intimação no 821427564 (fl. 04), cientificado em
16/03/2009, destacou que: "Não foi apurado saldo negativo na DIPJ e o(s)
débito(s) por estimativa informado(s) na DIPJ é(são) diferente(s) do(s) valor(es)
declarado(s) na(s) DCTF correspondente(s)." 2
Mais especificamente, quanto às estimativas declaradas em DIPJ e DCTF:

# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando, em apertada síntese, que preencheu a DIPJ 2007 (2006) com erro.
Informou incorretamente o valor da linha 16 da ficha 12A. Onde se lê R$
1.312.637,48, leia-se R$ 2.085.159,55.
Acrescenta que a referida DIPJ já foi objeto de retificação (fls.78 a 80), em
03/12/2009, da mesma forma que as referidas DCTFs (fls. 70 a 78), em
24/07/2009.

1 Intimação em 05/11/2009 (fl. 08).
2 Demonstrativo parcelas do crédito DIPJ: R$ 1.312.637,48
Demonstrativo parcelas do crédito DCOMP: R$ 2.085.159,54
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685346/2009-14
3
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE manteve o
indeferimento do pedido de homologação dos créditos de saldo negativo de IRPJ, por entender
que apesar da alegação da Recorrente de erro formal a respeito do preenchimento da DIPJ, as
referidas compensações não possuem os atributos de liquidez e certeza necessários para a
composição de saldo negativo de IRPJ.
Infere-se que a DRJ desconsiderou a retificação realizada, considerando que com as
divergências existentes entre a apuração na DIPJ e a PER/DCOMP, bem como os valores
declarados na DIPJ e DCTF, não seria possível realizar a identificação do saldo negativo de IRPJ.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Mérito
Como relatado, no mérito, o contribuinte postula o reconhecimento de crédito
oriundo de Saldo Negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-
calendário de 2006, no valor original de R$ 772.572,07, sustentando que incorreu em erro no
preenchimento de sua Declaração de Informações Econômicas Fiscais (DIPJ) do período, pois no
momento do preenchimento informou na linha 16 da Ficha 12A o valor apurado de R$
1.312.637,48, quando o correto seria constar o montante de R$ 2.085.159,55, como consta em
sua Dcomp (Demonstrativo parcelas de crédito).
Diz que ao perceber o erro de fato, procedeu a retificação da informação divergente
(DIPJ), o que ocorreu após a ciência do Despacho Decisório.
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito pleiteado, em vista razão da
divergência detectada. Por consequência, não homologou a compensação declarada.
A DRJ também não reconheceu o direito creditório pleiteado, por entender que agiu
corretamente o Despacho Decisório, quando não identificou o valor do saldo negativo na ficha
12A da DIPJ, divergente portanto daquele consignado no Per/Dcomp.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685346/2009-14
4
Consignou ainda a DRJ que embora o exame da composição das estimativas
presentes nas DCTFs retificadas sugira que a empresa se equivocou no preenchimento da DIPJ,
identificou, na ocasião, que os valores se referem a estimativas compensadas nos processos
administrativos que listou: 10880.921904/2012-16: 10880.921903/2012-63; 10880.921915/2012-
98; 10880.921908/2012-96; 10880.921914/2012-43. Porém, examinando as fichas disponibilizadas
em sistema da Receita, concluiu a DRJ que tais estimativas não deveriam compor o saldo negativo
em questão, pois como houve Despacho denegatório naqueles processos, as compensações não
foram homologadas, não conferindo certeza e liquidez ao crédito, esbarrando o pleito na
disposição do artigo 170 do CTN.
Pois bem.
Da análise dos documentos carreados aos autos, não tenho dúvida de que houve
erro por parte do contribuinte quando do preenchimento de sua DIPJ. Embora retificada após o
Despacho Decisório, o erro não pode se tornar em obstáculo intransponível, para impedir o
reconhecimento do crédito postulado, até porque, se o tal erro não existisse, o contribuinte teria
reconhecido, em tese, o direito creditório que postula, pois foi exatamente a divergência de
valores entre a DIPJ, Per/Dcomp e DCTF que motivou o indeferimento do seu pleito inicial.
Este é o entendimento que prevalece nesta Turma. A título de exemplo, confira-se o
acórdão no 1301-003.342, da ilustre Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, proferido
no processo no 13005.901308/2009-12:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.428 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685346/2009-14
5
Com efeito, não aceitar a retificação, seria criar o chamado impasse insuperável, em
que o contribuinte não pode retificar a DCOMP, nem poderia mandar uma nova DCOMP sob o
fundamento de que, passados mais de 05 anos, teria havido preclusão do direito.
Logo, o erro formal deve ser superado, devendo ser feita a análise complementar
do pedido de compensação, considerando as informações consignadas da DIPJ retificada após o
Despacho, em 03/12/2009 (fl. 78 e ss).
Com referência à existência do crédito de saldo negativo de IRPJ do período, a
decisão recorrida registrou que os valores que compõe tal direito creditório referem a estimativas
compensadas em 4 processos administrativos (10880.921904/2012-16: 10880.921903/2012-63;
10880.921915/2012-98; 10880.921908/2012-96; 10880.921914/2012-43).
Assim, é possível reconhecer de logo o crédito pleiteado, em função da aplicação da
Súmula CARF no 177, cujo enunciado prescreve o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Segundo referido enunciado, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser
confirmada para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada. Portanto,
essas parcelas devem integrar o saldo negativo da Recorrente, independentemente do desfecho
dos Processos Administrativos acima citados.
Da Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o crédito
pleiteado, e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 159
DF CARF MF
Original